Tribunal: TJDFT
Processo: 0711349-35.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Obrigação de fazer. Empréstimo bancário com autorização de débito em conta-corrente. Revogação da autorização. Resolução CMN no 4.790/2020. Autonomia privada. Dívida subsistente. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando a cessação de descontos em conta corrente relativos a contratos bancários, após revogação da autorização pela parte autora.
2 - A sentença reconheceu a validade inicial dos descontos, mas entendeu que a revogação formal da autorização impede sua continuidade, com base na Resolução no 4.790/2020 do CMN e no Tema 1.085 do STJ.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) se é válida a revogação da autorização de débito automático em conta corrente, mesmo quando previamente pactuada; (ii) se a manutenção dos descontos após a revogação configura ilegalidade e enseja restituição dos valores.

III. Razões de decidir
4 - A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ.
5 - A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático, inclusive para pagamento de empréstimos.
6 - O STJ, ao julgar o AgInt no REsp 1.500.846/DF, firmou entendimento de que os descontos são válidos enquanto perdurar a autorização, sendo vedada sua continuidade após a revogação formal.
7 - O Tema 1.085/STJ reconhece a validade dos descontos previamente autorizados em conta-corrente, inclusive para recebimento de salários, somente enquanto perdurar a autorização do consumidor, sendo ilegítima sua continuidade após a revogação formal.
8 - Constatou-se, nos autos, que os descontos realizados pelo banco esvaziavam integralmente os vencimentos líquidos da autora, comprometendo sua subsistência, em afronta à dignidade da pessoa humana e aos princípios da função social do contrato e da vedação à cobrança coercitiva (CDC, art. 42).
9 - A alegação de que a revogação da autorização violaria o equilíbrio contratual não se sustenta, diante da previsão expressa da possibilidade de cancelamento no normativo administrativo, que admite, inclusive, a renegociação das condições contratuais (Resolução CMN no 4.790/2020, art. 14).
10 - A política comercial da instituição financeira, ao conceder novos empréstimos mesmo tendo exaurida a margem consignável legal, revelou prática comercial reiterada, irresponsável, temerária e incompatível que sobrecarrega o Poder Judiciário e afronta os princípios de instituição financeira pública, como o compromisso social e a busca por uma sociedade economicamente equilibrada.
11 - A revogação da autorização não implica inexigibilidade da dívida, que permanece válida, devendo ser cobrada por meios regulares.
12 - O pedido de prequestionamento foi implicitamente atendido, conforme jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese
13 - Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1 - A autorização de desconto de empréstimo é uma faculdade do consumidor, que pode revogá-la a qualquer tempo, nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do CMN. 2 - A instituição financeira deve cessar os descontos a partir da formalização da revogação, sob pena de cobrança indevida. 3 - A revogação não afasta a exigibilidade do débito, mas impede sua cobrança por meio de retenção direta em conta. 4 - A prática reiterada de descontos exaurientes, mesmo após esgotada a margem consignável, compromete a subsistência do devedor e afronta os princípios do crédito responsável e da dignidade da pessoa humana.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CC, arts. 313, 314, 421 e 422; CDC, arts. 6o, III e V, e 42, parágrafo único; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o e 14; Resolução Bacen no 3.694/2009, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, AgInt no REsp no 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 01.03.2019. STJ, REsp no 1.872.441/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022. TJDFT, Acórdão 1794679, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível. TJDFT, Acórdão 1933473, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 10.10.2024, DJe 25.10.2024. TJDFT, Acórdão 1997676, Rel. Fernando Habibe, Rel. Des. Designado Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08/05/2025, DJe 17/06/2025. TJDFT, Acórdão 1984224, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe 14/04/2025.